Tribunal: TJBA
Processo: 8071503-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071503-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
HULLEY UZIEL DEYVISON CARNEIRO CAMPOS

AGRAVADO: SSP COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, THIAGO TONHA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE QUALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO TRIBUNAL. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS E DA NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Márcio Gomes da Silva contra a decisão que, nos autos da Ação de Resolução Contratual, adiou a apreciação da tutela provisória, para momento posterior à manifestação dos réus, SSP Comércio de Automóveis Ltda - ME e da Instituição Financeira. O Agravante alega ter adquirido veículo com vício de qualidade não solucionado no prazo legal, pretendendo a suspensão dos pagamentos mensais do financiamento e a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a postergação da análise da tutela provisória equivale a indeferimento tácito, autorizando sua apreciação em sede recursal;
e
verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos do contrato de financiamento até o julgamento do mérito da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que adia a apreciação da tutela de urgência, após a manifestação do Réu, pode ser compreendida como indeferimento tácito, atraindo a incidência do art. 1.015, I, do CPC, que autoriza o cabimento de Agravo de Instrumento.

4. O vínculo entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o comprador destinatário final do bem (art. 2º, CDC) e os
Recorridos
fornecedores (art. 3º, CDC), de modo que incide o regime protetivo da legislação consumerista.

5. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, restou demonstrado que o vício do bem não foi sanado no prazo legal (art. 18, §1º, II, CDC), nem houve providência das
Acionadas
para
a
rescisão contratual, apesar de solicitada dentro do prazo previsto em lei (art. 35, III, CDC).

6. A continuidade das cobranças, com risco de negativação do nome do consumidor, configura
periculum in mora
, sobretudo diante da impossibilidade de uso do bem e do comprometimento da renda do Autor, que permanece arcando com obrigações financeiras sem contraprestação.

7. Precedente jurisprudencial corrobora a concessão de tutela para suspender os pagamentos e impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplência, em casos de vício de produto e controvérsia quanto à rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §5º; 300; 1.015, I; 1.046. CDC, arts. 2º, 3º, 18, §1º, II; 35, III; 54-F, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI nº 0732013-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 06.11.2024, pub. 21.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8071503-90.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
MÁRCIO GOMES DA SILVA
, sendo Agravados

SSP COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME e OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO INSTRUMENTAL.

Salvador, .